Tribunal: TJSP
Processo: 2175367-67.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Apreensão das porções de maconha e arma de fogo, bem como petrechos destinados à traficância, em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão. Paciente, ademais, que, em tese, praticou o delito durante cumprimento de acordo de não persecução penal

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Apreensão das porções de maconha e arma de fogo, bem como petrechos destinados à traficância, em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão. Paciente, ademais, que, em tese, praticou o delito durante cumprimento de acordo de não persecução penal pela prática do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.826/03. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Necessidade de manutenção da segregação cautelar. Ordem denegada.